Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008957-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVANTE), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - CPF: 882.386.107-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE FOI MANTIDO A QUESTÃO DE ILEGITIMIDADE. EM RELAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEU EMPATE, E NOS TERMOS DO ART, 94, § 6o, IV DO RITJ-MT, O RECURSO FOI CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL GRATUITA – DECISÃO QUE MANTEVE O AUTOR NA LIDE – DECISÃO ESCORREITA – DECISÃO DE IMPULSO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO NA DEMANDA – NECESSIDADE - DIREITO COMUM ENTRE OS CESSIONÁRIOS QUE PODEM OPTAR OU NÃO EM ACOMPANHAR O AUTOR NA LIDE – CONSEQUENCIAS LEGAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. Recurso de agravo interno, no que tange ao deferimento da justiça gratuita conhecido e desprovido por empate segundo RITJMT, com relação a legitimidade ativa do autor, conhecido e desprovido por unanimidade.

(1)-Constatada que a decisão monocrática não padece de qualquer equívoco, esta deve ser mantida pelo colegiado, quer no que tange ao deferimento da justiça gratuita quer em relação a legitimidade do autor para, de forma isolada, ingressar, como sucessor, com a ação rescisória em face de ter recebido, por cessão, os direitos da ação. Se o processo já transitou em julgado, não reside o que se falar em coisa litigiosa já que a ação começa com a citação válida (art. 240 do CPC) e termina com a consolidação da coisa julgada (art. 402 do CPC).

(2)-Existindo os requisitos legais, não demonstrando o autor que tem recursos para o pagamento dos custos do processo e demais despesas inerentes a ação rescisória, gozando seu pedido de presunção de sinceridade, não reside como revogar a gratuidade da justiça que foi deferida dentro em face de cumprimento dos requisitos legais atinentes a espécie.

(3)-Se o autor recebe seu direito a titulo de contrato de cessão, não mais existindo litigiosidade da coisa, dentro da dicção do inciso I, do art. 967 do CPC, reside a ele interesse e legitimidade para, de forma isolada, residir no polo ativo da ação rescisória. Sob a égide da Constituição Federal de que ninguém está obrigado a litigar sobretudo em se tratando de direito disponível, se existem outros cessionários e que residem interesse, a questão deve ser vista como citação destes para manifestarem se pretendem residir no polo ativo em conjunto com o isolado autor.

(4)-Constando do v. acórdão objeto da ação rescisória a figura do LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, eventual decisão de procedência fatalmente lhe incidirá e, desta forma, deve vir integrar a lide, à exemplo do contido no acórdão recorrido. Na rescisória devem estar todos aqueles que eram partes no acórdão objeto da pretensão, excetuando o sucessor que por força de cessão de direitos passou a substituir a parte originária.

(5)-Chamando o feito à ordem, concede-se o prazo de 30 dias úteis para que o autor EMENDE a inicial, traga para os autos a relação nominal dos demais cessionários, suas qualificações e seus endereços para, após regular citação, querendo, virem integrar a lide e assim o fazendo gozarão do bônus em eventual procedência da ação e do ônus de sucumbência em caso de improcedência. Igual prazo para que o autor emente a inicial e traga para os autos o endereço do LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO que deverá citado para responder aos termos da ação. O não atendimento da determinação resultará em extinção do processo, sem julgamento do seu mérito e as cominações legais insertas no instrumento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma.

Em sede de AÇÃO RESCISÓRIA, por ato unipessoal do relator, foi consignado o seguinte despacho de impulso regular daquele feito.

‘Trata-se de ação rescisória proposta por FERNANDO GABRIEL DE BORBON NEVES em face de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUIROS BRASIL S/A em que postula rescisão do acórdão proferido pela colenda Quarta Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense no recurso de apelação cível n. 95073/2017 que manteve incólume sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária averbada sob n. 0001692-72-2012.8.11.0053 daquela Comarca. De inicio, sustentou estar albergado pela Lei 1.060/50 e nos artigos 98 a 102 do CPC para que lhe seja deferido à justiça gratuita vez que não tem condições de pagamento dos custos do processo sem afetar sua saúde financeira em prover seu sustento e de sua família.

Sustentou que o litígio judicial teve inicio por meio da ação de cobrança securitária ajuizada em 28 de dezembro de 2012, na dita Comarca, inerentes a ‘garantir-se contra os riscos inerentes à construção, instalação e montagem de uma pequena central hidrelétrica (PCH) São Tadeu I, localizada naquele município.

Deve ser visto que, a rigor do despacho consolidado no ID-44740482, no que tange ao deferimento ou não da justiça gratuita, em face do pedido inicial e em face do contraditório, determinei a citação da empresa ré para, no prazo legal, responder aos termos da ação proposta em todo o seu contexto, inclusive quanto à aplicação da Lei 1060/50 no caso em apreciação. Compareceu (ID-70112496) a requerida sob nome de SEGUROS - SURA S/A e apresentou contestação, impugnando, em princípio o valor da causa. Sustentou desacerto em relação ao valor. Registra que o valor dado a demanda rescisória, no valor de R$ 11.835.757,35 (onze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e cinco centavos) está em desconforme. Menciona que o valor dado a causa, com a devida correção aplicada na espécie, deve ser de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

De igual forma, impugna em relação à pretensão de deferimento da justiça gratuita o que, por conseqüência, se deferida, isentava o autor do pagamento dos custos do processo, do deposito prévio a que se refere o inciso II, do art. 968 do CPC e suspensão de exigibilidade de sucumbência, caso vencido na ação, na conformidade com o prescrito na Lei 1.060/50 e artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

Trouxe à baila pretensão de ilegitimidade ativa do autor. Sustentou, para alicerçar seu pedido no disposto no art. 109, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, isto é aquisição de coisa litigiosa e, desta forma, não reside anuência da Seguradora requerida.

No mérito, sustentou o descabimento da ação rescisória, fazendo as razões de fato e de direito, isto é, repetição dos argumentos tratados ao nível do processo de conhecimento aviado de cobrança de seguros que foi julgado improcedente e confirmado pelo Tribunal, nos termos da fundamentação esposada no Recurso de Apelação Cível n. 95073/2017.

Quanto o bastante. Fundamento e Decido.

Os conflitos preparatórios para a ação rescisória sejam julgados pelo colegiado é ato privativo do Relator que, neste caso, decidindo os incidentes sobejará tão somente à apreciação do mérito, dentro do estabelecido no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil – dirigir e ordenar o processo no tribunal.

Por outro lado, se a decisão monocrática em relação a tais aspectos estiverem em desacordo com pretensão da parte, tem ela o direito impostergável de apresentar o necessário agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, deve ser visto e analisado, de forma unipessoal, pelo Relator duas situações que se apresentam presentes: (a) – A impugnação a pretensão de justiça gratuita; b) – impugnação ao valor dado pelo autor as presente demanda rescisória. c) a ilegitimidade do autor para propor a ação em face de ter adquirido coisa litigiosa.

Inicialmente deve ser vista a questão pertinente ao deferimento da gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu em seu art. 5o, inciso LXXIX, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta previsão constitucional visa dar maior efetividade ao devido processo legal, consagrada essencialmente na garantia da ampla defesa e do contraditório, outro cânone constitucional (inciso LV, art. 5o, CF).

O Código de Processo Civil, seguindo o posicionamento adotado pela Lei 1.060/50, consagrou nos seus artigos 98 a 102 sobre a gratuidade de Justiça, prevendo ser a beneficiária pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência para pagamento dos custos processuais, peritos e até honorários do advogado. Por outro lado, o comum é que aos que estão albergados pela Justiça Gratuita, que a ação deve ser proposta pela Defensoria Publica do Estado. Entretanto, não faz óbice que, mesmo nesta situação, seja patrocinado por advogado particular, como é o caso em comento. Deve ser visto, ainda, que o pedido pode ser formulado a qualquer momento, mas, entretanto, somente possui efeitos ‘ex nunc’, isto é, não retroage para suspender débitos pretéritos já devidos e estabilizados, égide da segurança jurídica.

Em seqüência, deve ser visto que para o deferimento da pretensão de gratuidade da justiça, quer a Lei 1.060/50 como o Código de Processo Civil, indicam que o pedido do pretendente goza de presunção se sinceridade e somente podem ser modificados com prova escorreita em sentido contrario.

O § 1o, do art. 4o da Lei 1060/50 orienta que: ‘Presume-se pobre até prova em contrario, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento em décuplo das custas processuais’.

Já o § 3o, do art. 99 confirma que: ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’.

Pois bem.

Neste particular, competia à parte requerida demonstrar que o autor trem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e, em se tratando de ação rescisória, de igual forma, o deposito a que se refere o inciso II, do art. 966 do Código de Processo Civil. E a lei é muito clara, não basta que o pretendente tenha bens. Ninguém está obrigado a desfazer de seus bens para então ajuizar uma demanda. Isto violaria sensivelmente o direito de petição consagrada na Constituição Federal.

Tanto é verdade que o art. 98 do Código de Processo Civil, de forma clara, fala em insuficiência de recursos. Isto, em outros termos, significa a insuficiência de numerário para fazer face as despesas. E, neste viés, não se pode esquecer que na dicção do art. 88 do CPC, as despesas devem ser adiantadas pela parte que ingressa com a demanda.

Desta forma, numa análise dos documentos apresentados pelo autor, em especial, as declarações de rendas dos três últimos anos, despesas feitas pelo autor, sua movimentação bancária, a meu ver, para o caso em comento, sobretudo em relação ao deposito previsto no art. 966, inciso II, do CPC, isto é, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, indicam que o autor cumpriu à risca os requisitos aptos a concessão da gratuidade da justiça.

Digo isto em face de que os argumentos trazidos pela impugnante de modo abstrato anota que o autor e sua esposa tem patrimônio e podem pagar os emolumentos necessários e, neste particular, afirma que a presunção de que a esposa recebe remuneração própria, está, em verdade, invertendo o que a lei diz. A presunção que norteia o deferimento da gratuidade da justiça é sempre em favor do pretendente e não do impugnante. A este compete, de forma clara, a demonstração de que o pedido feito pelo autor não é sincero. Deve ser visto, ainda, no caso em apreço, que somente para o deposito obrigatório a titulo de multa em caso de improcedente por unanimidade, atinge a cifra de aproximadamente R$ 950.000.00 (novecentos e cinqüenta mil reais), o que reforça, ainda mais, a necessidade da prestação jurisdicional gratuita, tendo preenchido os requisitos legais que devem ser vistos no caso sob todos os aspectos. E, somado a esta valor, os custos do processo atingirão a cifra de mais de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), valores que deveriam ser depositados de inicio, em caso de indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo autor.

A presunção de veracidade da necessidade da justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode se afastada se, a requerimento da parte contraria em sede de impugnação ou mesmo de ofício pelo magistrado, se os elementos dos autos demonstrarem a falta de sinceridade do pedido e a capacidade para em sede de ação rescisória, em relação ao pagamento dos custos do processo e do depósito prévio. Quer pela impugnação feita, quer por analise de oficio, a rigor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no caso concreto, não vislumbrei que a pretensão do autor não é sincera em face dos documentos apresentados e, de conseqüência, deve ser deferida.

Por conseguinte, sobre o tema em tela, a jurisprudência dos Tribunais entende desta mesma forma e, nesta oportunidade, para emoldurar esta decisão, homenageio o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que nos brindou com as seguintes decisões:

‘Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.972260, 20160020092112AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228)’.

‘O fato de o Agravante perceber salário razoável não impede a concessão da gratuidade de justiça, quando se verifica que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais em razão dos elevados gastos mensais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.973336, 20160020134458AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 322/338)’.

‘“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). 2) A gratuidade apenas pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais. 3) Recurso provido. (Acórdão n.973230, 20160020094657AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 226/242)’.

Os argumentos acima me induzem a anotar que o autor preencheu os requisitos basilares à concessão da gratuidade da Justiça, dentro do prescrito pelo § 2o, do art. 4o, da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do Código de Processo Civil.

Em seqüência, deve ser vista à questão pertinente a impugnação do valor dado a demanda.

Deve ser visto que, em se tratando de incidente processual de impugnação ao valor da causa, este deve ser apreciado e julgado antes do julgamento da ação principal.

Bem a propósito.

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPÚGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RTESCISÓRIA – PRECEDENCIA DE JULGAMENTO. (...) A impugnação do valor da causa deve ser apreciada antes do julgamento da dita principal (...). (TJMG – Impugnação ao valor da causa n. 1.0000.04.4508743-5/00 – Relator Des. MOREIA DINIZ, 2o Grupo de Câmaras Cíveis, julgado em 04/05/05, DJ de 26/08/05, fonte
www.tjmg.jus.br
).

Isto tem sentido por dois aspectos; o primeiro quando diz respeito que os custos do processo devem ser adiantados; o segundo que, em caso de indeferimento da justiça gratuita, deve o autor providenciar o deposito a que se refere o art. 966, inciso II, do CPC. Portanto aspectos que dizem a própria condição do exercício jurisdicional pertinente ao direito de petição consagrado pela constituição federal em casos de indeferimento da gratuidade da justiça proclamada pela Lei 1.060/50 e pelo arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Explanada esta situação, repito que compareceu (ID-70112496) a requerida sob nome de SEGUROS - SURA S/A e apresentou contestação, impugnando, em princípio o valor da causa. Sustentou desacerto em relação ao valor. Registra que o valor dado a demanda rescisória, no valor de R$ 11.835.757,35 (onze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e cinco centavos) está em desconforme. Menciona que o valor dado a causa, com a devida correção aplicada na espécie, deve ser de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

De todo sabido, dispensando considerações mais alongadas sobre o tema, o valor dado a causa na ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária devidamente corrigida e, se houver discrepância, o valor econômico buscado na ação, devendo prevalecer este último.

No caso em comento, busca o autor na ação rescisória reverter a decisão consagrada pela colenda 4a. Câmara Cível deste Tribunal quando, por unanimidade, julgou improcedente a demanda, ao argumento de que o contrato do seguro já estava expirado por força do vencimento da apólice. Neste contexto, o valor econômico é o valor perseguido e, desta forma, incorreto o valor dado a causa pelo autor quando, em desconforme com os predicados legais, deixou de proceder à necessária correção monetária daquele valor originário da ação proposta anteriormente e que, agora, pretende rescindir com novo julgamento meritório, a rigor do prescrito no inciso I, do art. 966 do CPC – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo.

Sobre o tema, oportuno trazer o posicionamento já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘AGRAVO REGIMENTAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – (1 O valor da causa nas ações rescisórias deve ser igual ao que foi atribuído na ação originária, sempre atualizado monetariamente, exceto se reside comprovação de que o beneficio econômico pretendido pelo autor está em descompasso com o valor atribuído à causa. (...) (AgRg na pet. 4.430-CE, Relator Ministro FELIZ FISCHER, 3a. Seção, DJ de 30/06/006)’.

‘RECURSO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA EM AÇAO RESCISÓRIA – HIPOTESE EM QUE A CONDENAÇAO IMPOSTA PELA SENENÇA RESCINDENDA JÁ FOI OBJETO DE LIQUIDAÇAO – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFICIO PATRIMONIAL VISADO PELO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. Este eg. Sodalício bem como o colendo STF tem admitido que o valor da causa, nas ações rescisórias, deve ser o mesmo atribuído à ação em que foi proferido o julgamento rescindendo, atualizado monetariamente. (STJ, Recurso Especial n. 383817/RS, 2a. Turma, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, julgado em 26/03/2003, DJ de 22/09/2003).

E, derradeiramente, merece ser visto o argumento trazido pela parte ré dando conta a ilegitimidade ativa do autor já que, segundo o mencionado, adquiriu coisa litigiosa, afirmando, ainda, ofensa ao prescrito no art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que o termo de cessão de direitos não produz qualquer efeito contra a requerida, uma vez que esta, em relação à situação jurídica posterior, não anuiu. Manifesta, por conseqüência, expressa oposição do que restou pactuado entre São Tadeu Energética Limitada e seus sócios, permanecendo a PCH, para todos os fins de direito, esta empresa detentora de direitos e obrigações decorrentes da ação n. 1692.72.811.0051 cujo acórdão proferido pela 4a. Câmara Cível deste Tribunal é alvo desta ação rescisória.

Em que pesem os argumentos, não reside como abarcar a pretensão. Primeiro porque, o que se busca na ação decisória e a modificação do acórdão proferido por este Tribunal. Deve ser visto, por outro aspecto, ao contrário do posicionamento trazido pela parte requerida, que não se trata de coisa litigiosa.

Isto porque, com relação à litigiosidade da coisa existe dois marcos temporais que não podem ser desconsiderados.

(1)-O marco inicial da litigiosidade da coisa tem inicio com a citação válida, dentro do estabelecido pelo art. 240 do Código de Processo Civil.

Art. 240 – A citação válida, ainda que quando ordenada por juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

(2)-O marco final da demanda é o trânsito em julgado da decisão, o que já está consolidado. Este é o momento consagrado para delimitar, de maneira objetiva, o término da litigiosidade da coisa. Isto porque, com o transito em julgado, nada mais pode fazer dentro do processo em relação a aspectos jurídicos neles tratados, dentro do prescrito no art. 502 do Código de Processo Civil.

Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.

Desta forma, em que pesem os argutos argumentos tratados pela parte requerida, valida a cessão de direitos outorgada pela empresa ao seu sócio que ingressou com a presente ação rescisória e, de igual forma, não existe qualquer proibição legal nesse sentido. E, diga-se, o que a lei quis, determinou.

Ademais, na espécie, o inciso I, do art. 967 do Código de Processo Civil, em relação à legitimidade para propor ação rescisória estabelece:

Art. 967 – Tem legitimidade para propor ação rescisória.

I – quem foi parte no processo ou seu sucessor a titulo universal ou singular.

E a cessão de direitos, que é a situação contestada pela parte ré para eliminar o autor do pólo ativo da demanda ao argumento de ser parte ilegítima, segundo penso, deve ser encarada, no que couber, como um sucessor singular, isto porque, decorreu da convenção entre a sociedade, que foi autora no processo originário e o seu sócio, que é, por força daquela cessão, seu sucessor singular.

Deve ser visto que, num sentido amplo, a palavra sucessão deve ser encarada através de um ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, investindo-se, a qualquer titulo, no todo ou em parte, nos direitos e obrigações que lhe competiam.

Não verifiquei e nem mesmo a parte ré trouxe elementos jurídicos em que proíbe, no caso em apreço, o sócio, por força da cessão de direitos, ingressar com a ação em seu próprio nome e, de conseqüência, não reside como abraçar a tese apresentada de que se trata de parte ilegítima em face de que não teve anuência da mesma naquele documento. Tratam-se de direitos disponíveis que somente interessam aos que elaboraram a cessão de direitos e, neste particular, não reside no ordenamento jurídico qualquer possibilidade da seguradora intervir, como o pretendido. Portanto, reside interesse de agir do autor, não lhe tolhendo direito e legitimidade para propor a presente ação rescisória. Bem a propósito anotar que somente não detém interesse de agir na esfera jurisdicional quando a questão posta, se procedente, não lhe oportunizar qualquer direito material e moral.

Diz à doutrina que o interesse se agir ou interesse processual, ou, ainda, legitimo interesse existe quando, configurado o litígio, a providencia jurisdicional almejada tem cabimento em relação à situação concreta da lide, ‘de modo que o pedido apresentado ao Juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido ou tornado incerto’. (...) Há, assim, o interesse de agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresenta viável no plano objetivo. Interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1974, vol. 1, pag. 157/8, fonte Google)’

Portanto, forte nos argumentos acima, não reside como acatar a ilegitimidade ativa do autor sugerida pela parte ré em sede do pedido contestatório apresentado. (ID-70112496), restando, na espécie, tão somente a apreciação meritória tratada em sede da presente ação rescisória.

Com estes argumentos, em dando prosseguimento regular desta ação rescisória, DECIDO:

(1)- Reconheço, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o interesse e legitimidade do autor FERNANDO GABRIEL PADILHA DE BORBOM NEVES para, na qualidade de cessionário, residir no pólo ativo desta ação de cunho rescisório, indeferindo a pretensão contrária esposada pela requerida ROYAL & SUNALLIANCE SEGUIROS BRASIL S/A.

(2)- Defiro em favor do autos a prestação jurisdicional gratuita, de conformidade com o prescrito na Lei 1.060/50- e art. 98 e seguintes do CPC, isentando-o do pagamento dos custos do processo e do depósito prévio a que alude o art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, indeferindo a impugnação feita pela requerida neste aspecto.

(3)- Acolho a pretensão da ré para julgar procedente o incidente de impugnação ao valor dado a demanda pelo autor. E, para os fins de direito, resta modificada o valor da causa para de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

E, em para o prosseguimento regular desta ação, ressalte-se que a questão é meramente de direito e, desta forma, a decisão será feita através de julgamento antecipado da lide, na dicção do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseqüência, DETERMINO:

(1)- Intimação das partes em relação ao que foi decidido de forma unilateral pelo Relator, dentro da atribuição que lhe foi atribuída pelo art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil.

(2)- Decorrido o prazo recursal, que os autos sejam encaminhados à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para ofertar o parecer em relação ao mérito já que, em se tratando de ação rescisória a questão transcende ao direito individual e passa a ter interesse público, segundo penso. (sic).

Constam dos autos que, posteriormente (ID-73969986), os autores ingressaram com embargos de declaração sendo estes, incontinenti, rejeitados (ID-74472498).

Posteriormente, discordando da decisão monocrática do relator, compareceu a requerida que, fazendo suas razões de fato e de direito, discorda da determinação contida na decisão embargada, nos seguintes tópicos: (1) – Do deferimento da Justiça Gratuita. (2)- Manutenção do autor FERNANDO GABRIEL PADILHA DE BOURBON NEVES no pólo ativo. Em relação ao primeiro aspecto, sustentou a embargante que o autor, não apresentou os documentos necessários para o deferimento da pretensão jurisdicional gratuita, esquivando-se de apresentar sua movimentação financeira. Diz que o autor além de ser médico, sócio da empresa PCH SÃO JUDAS TADEU possui participação acionárias em outras 04 (quatro) empresas, a saber, DISATRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA, NEVES CLINICA MÉDICA, NÉVES E SILVA LTDA, SERMED – SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, cujas situações cadastrais instruíram a defesa, o que comprova ser empresário de ramos diversos com plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Que nos calendários 2017, 2018, 2019, totalizaram seus rendimentos em R$ 2.118.590,48 (dois milhões, cento e dezoito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos). Que, por outro lado, seus extratos bancários, apresentando os respectivos valores, apontam que o autor da ação movimenta alto valores. Que, ao contrario da fundamentação constante da decisão agravada, a esposa do autor, Senhora ANA THEREZA DE SABOIA CAMPOS NEVES, exerce a profissão de CIRURGIÃ DENTISTA em Cuiabá, além de ser sócia da empresa NEVES CLINICA MÉDICA LTDA.

Pugnou, neste primeiro tópico, para que fosse determinado a realização de pesquisa junto ao INFOJUD para acesso, na íntegra, das ultimas três últimas declarações de imposto de rendas do Requerente, com a qual a Requerida busca demonstrar a existência de recursos financeiros e, desta sorte, não fazendo jus o autor no deferimento da justiça gratuita. (2)- Discorda da decisão monocrática que, fazendo suas razões de decidir, entendeu que o autor é parte legítima cláusula quinta, salientando que o cessionário somente poderia ingressar como assistente litisconsorcial.

Sustento, neste tópico, pretensão de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade do Requerente, faltando-lhe interesse jurídico.

Constam dos autos que a parte agravada, a tempo, forma, modo, apresentou a contraminuta, impugnando todos os pontos apontados pela parte agravante.

Este é o relatório necessário a espécie.

Determino que seja colocado em pauta para apreciação da colenda 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, a tempo, forma, modo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para melhor elucidação e economia em relação aos fundamentos que serão aqui produzidos, traduzi no relatório, na íntegra a decisão embargada onde, fazendo as razões de fato e de direito, deferi a pretensão de justiça gratuita do autor desta ação rescisória, bem como o admiti como parte legítima para figurar no pólo passivo desta demanda. Ouvi, por outro lado, com atenção, as manifestações dos ilustres advogados em audiência virtual e, diga-se de passagem, ambos entraram no mesmo momento. Quando ouvia as ponderações do advogado da agravante, o advogado da agravada, embora retirando o vídeo do ar, por deslize, não retirou o áudio e, de conseqüência, soube de todo o conversado. Aliás, nada tinha a esconder.

Resumindo toda aquela exaustiva decisão do relator, a mesma se vê resumida na seguinte ementa:

‘‘PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – ORDENAMENTO PROCESSUAL E DECISÃO DE INCIDENTES – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO I DO CPC E INCISO V DO ART. 61 DO RITJMT - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 1.060/50 C/C ART. 98 E SEGTES DO CPC – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
VALOR ARITMÉTICO PRETENDIDO – VALOR ORIGINAL DA AÇAO COM O ACRÉSCIMO DA CORREÇAO MONETÁRIA – IMPUGNAÇAO ACEITA – RETIFICAÇÃO FEITA – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – CESSÃO DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PREVISÃO DO ART. 967 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA RESTANDO TÃO SOMENTE O MÉRITO A DECIDIR. DECISÃO DE IMPULSO PROCESSUAL POR ATO DO RELATOR.

(1)-Incidentes processuais de impugnação ao valor da causa, da justiça gratuita, dizem respeito à decisão monocrática do relator, na dicção do entendimento do art. 932, inciso I do CPC. No mesmo sentido questão pertinente a alegação de ilegitimidade de parte. Ao relator compete, por decisão monocrática, atendo aos predicados da celeridade da prestação jurisdicional, decidir monocraticamente tais aspectos competindo à parte
discordando o recurso necessário a ser, posteriormente, decido pelo órgão colegiado que julgará o mérito da ação.

(2)-Se o autor demonstra que não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo bem como do deposito prévio prescrito no art. 966, inciso I, do Código de Processo Civil, gozando seu pedido de presunção de sinceridade, não tendo o impugnante conseguido derruir seus através de seus argumentos, deve ser deferido o AGRAVO interno sessão pedido de gratuidade da justiça já que, em sentido contrário, obstaria o autor do direto de petição consagrada pela Constituição Federal. Impugnação da parte ré não acatada.

(3)-Se o autor busca, através da ação econômica, valores aritméticos, o valor da causa deve ser da ação originária contestada através da propositura da ação rescisória, devidamente atualizada; posição unânime da jurisprudência emanada do colendo STJ. Impugnação da parte ré acatada.

(4)- A litigiosidade da coisa tem dois marcos, o inicial em face da citação válida e o final em face da consolidação da coisa julgada. Não se acata pedido da parte ré neste aspecto e, de conseqüência, pode o cessionário, em seu nome, ajuizar a demanda rescisória, dentro da autorização consagrada pelo art. 967, inciso I, do Código de Processo Civil,

independente de anuência da parte requerida na relação formalizada a respeito do assunto vez que seu posicionamento eventualmente contrário não seria óbice para a realização da cessão, tratando-se de direito disponível que somente interessa as partes que elaboraram o documento. Ilegitimidade ativa sugerida pela ré não acatada’. (sic).

Em relação ao primeiro tópico - Ao discordar da decisão monocrática do relator que deferiu a gratuidade da justiça, em verdade, levando em consideração os limites tratados em sede do presente recurso de agravo regimental, pretende o embargante, em discordando daquela decisão unipessoal que; ‘SEJA DADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD PARA QUE SEJA ACESSANA NA ÍNTEGRA DAS 03 (TRÊS) ÚLTIMAS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DE RENDAS DO REQUERENTE COM A QUAL A REQUERIDA BUSCA COMPROVAR A EXISTENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E, COM EFEITO, NÃPO FAZER O REQUIERENTE JUS AO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA’. (sic) – EM CAIXA ALTA PELO RELATOR.

Em que pesem os argumentos pretendidos pela empresa agravante, não vi como em juízo de retratação modificar o meu entendimento unipessoal e, agora, submetendo esta questão ao crivo desta colenda Turma, tenho o mesmo entendimento.

Isto porque, em primeiro aspecto, deve ser visto que o Código de Processo Civil vigente, formalizando o contido na Lei 1.060/50, consignou mudanças que, quando da decisão embargada o fez de acordo com as normas vigentes a respeito do tema.

Pois bem.

Neste contexto, o art. 98 do Código de Processo Civil, assim estabelece: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem justo direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’.

Por outro lado, na dicção do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil: ‘O juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’.

Deve ser visto, que, a princípio, não foi deferida a prestação jurisdicional gratuita. Pelo contrario, conforme se vê na decisão de expediente (ID-40229470), assim restou consignado: ‘(...) II - Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte autora, mas se trata de empresário, bem como inexiste prova de comprometimento capaz de impedir o pagamento das custas do processo. III – Desse forma, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte Agravante para trazer os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, cópia de extrato bancário dos últimos meses, extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas normais. (sic).

A determinação para que tais documentos fossem apresentados foi cumprida pelo autor desta demanda e, somente após detida análise de tais documentos, dentro do meu convencimento pessoal, respeitando os posicionamentos contrários, entendi que, de forma satisfatória, em face dos aspectos tratados nos autos, sobretudo o valor da causa atualizada, no montante de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), visto que, segundo posicionei, resultou cumprido o disposto no inciso LXXIV, do art. 5o, da Carta Constitucional – ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

Nota-se, portanto, sem esforço de hermenêutica, que, tanto o artigo 98 do Código de Processo Civil como o inciso LXXIV, do art.5o, da CF/88, de forma clara, traduz INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, entendo, INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E NÃO PATRIMONIAL para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita o que, ao meu modo de ver, respeitando pensamento dos doutos integrantes desta Turma, estão perfeitamente evidenciados nos autos.

E, deve ser somado, numa análise da pretensão trazida pela agravante neste agravo interno é que a mesma, em nenhum momento, afirma e comprova, quando do deferimento da gratuidade da justiça, qualquer violação das normas quando da prolação da decisão monocrática recorrida.

Isto porque, limitou a registrar que,
‘
SEJA DADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD PARA QUE SEJA ACESSADA NA ÍNTEGRA DAS 03 (TRÊS) ÚLTIMAS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DE RENDAS DO REQUERENTE COM A QUAL A REQUERIDA BUSCA COMPROVAR A EXISTENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E, COM EFEITO, NÃO FAZER O REQUERENTE JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA’
. (sic)

Portanto, o desejado é pesquisar e, em verdade, também não viu ausência de requisitos legais, violando tal pretensão em relação ao ônus da prova que lhe incumbe e a sinceridade do pedido, como previsto nas leis que regem a matéria.

Como , a respeito, bem preceitua o art. 7o, da Lei 1.060/50, em impugnação à justiça gratuita pretendida pelo autor da demanda, incumbe ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado possui recursos financeiros para arcar com o pagamento dos custos do processo e, nas rescisórias, além destes o deposito prévio a que se refere o inciso II, do art. 968, do Código de Processo Civil vigorando, em todos os aspectos, a presunção de sinceridade do pedido, como bem estabelecido pelo § 3o, do art. 99, do mesmo comendo processual civil – ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.’ Tal instrumento formatado no CPC, nada mais, nada menos do que reproduzir, com outras palavras, o contido no § 1o, do art. 4o da Lei 1060/50 orienta que: ‘Presume-se pobre até prova em contrario, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento em décuplo das custas processuais’

E, como bem tratado quando da decisão embargada: ‘Deve ser visto, ainda, no caso em apreço, que somente para o deposito obrigatório a titulo de multa em caso de improcedente por unanimidade, atinge a cifra de aproximadamente R$ 950.000.00 (novecentos e cinqüenta mil reais), o que reforça, ainda mais, a necessidade da prestação jurisdicional gratuita, tendo preenchido os requisitos legais que devem ser vistos no caso sob todos os aspectos. E, somado a esta valor, os custos do processo atingirão a cifra de mais de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), valores que deveriam ser depositados de inicio, em caso de indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo autor’.

Tais situações fáticas esposadas linhas anteriores, sobretudo o valor elevadíssimo da causa, o valor alto das custas devidas, segundo tabela instituída pela Lee 11.077, de 10 de Janeiro de 2020 – DO de 13.01.20, no montante de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais) (item 04 da Tabela), bem como o deposito necessário (art. 968, inciso II, do CPC), em R$ 908.891,00 (novecentos e oito mil, oitocentos e noventa e um centavos), que somados a cifra que atinge quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), certamente, sobretudo em face do que pediu o embargante e sua obrigação inquestionável de provar em sentido contrario, não residem nos autos prova de que o autor disponha dos recursos financeiros (como prevê a CF/88 e o CPC), para desembolsar tal valor e, de consequência, preenchendo os requisitos balizadores da situação, a decisão embargada que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluindo pelo deferimento da justiça gratuita, deve ser mantida, respeitando eventuais posicionamentos antagônicos, tão comuns quando se trata de julgamento de órgão colegiado.

E, no caso concreto, em face dos aspectos tratados linhas acima, negar o direito de a parte postular sob os auspícios da gratuidade da justiça, seria negar de plano o direito de ação que é consagrado em cláusula pétrea da Constituição Federal.

Noutra toada, pretende o embargante a extinção do processo, sem julgamento do mérito em face de, segundo os argumentos trazidos pelo douto patrono que subscreveu a de agravo interno, não detém o autor FERNANDO GABRIEL DE BORBON NEVES, na qualidade de cessionário, legitimidade para residir isoladamente no polo passivo da ação rescisória proposta, afirmando, ainda, necessidade de litisconsórcio ativo necessário.

Também não tem razão a empresa requerida que patrocinou este agravo interno. Para evitar tautologia, reproduzo, na íntegra a decisão combatida através do presente recurso interno.

‘E, derradeiramente, merece ser visto o argumento trazido pela parte ré dando conta a ilegitimidade ativa do autor já que, segundo o mencionado, adquiriu coisa litigiosa, afirmando, ainda, ofensa ao prescrito no art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que o termo de cessão de direitos não produz qualquer efeito contra a requerida, uma vez que esta, em relação à situação jurídica posterior, não anuiu. Manifesta, por conseqüência, expressa oposição do que restou pactuado entre São Tadeu Energética Limitada e seus sócios, permanecendo a PCH, para todos os fins de direito, esta empresa detentora de direitos e obrigações decorrentes da ação n. 1692.72.811.0051 cujo acórdão proferido pela 4a. Câmara Cível deste Tribunal é alvo desta ação rescisória.

Em que pesem os argumentos, não reside como abarcar a pretensão. Primeiro porque, o que se busca na ação decisória e a modificação do acórdão proferido por este Tribunal. Deve ser visto, por outro aspecto, ao contrário do posicionamento trazido pela parte requerida, que não se trata de coisa litigiosa.

Isto porque, com relação a litigiosidade da coisa existem dois marcos temporais que não podem ser desconsiderados.

(1)-O marco inicial da litigiosidade da coisa tem inicio com a citação válida, dentro do estabelecido pelo art. 240 do Código de Processo Civil.

Art. 240 – A citação válida, ainda que quando ordenada por juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

(2)-O marco final da demanda é o trânsito em julgado da decisão, o que já está consolidado. Este é o momento consagrado para delimitar, de maneira objetiva, o término da litigiosidade da coisa. Isto porque, com o transito em julgado, nada mais pode fazer dentro do processo em relação a aspectos jurídicos neles tratados, dentro do prescrito no art. 502 do Código de Processo Civil.

Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.

Desta forma, em que pesem os argutos argumentos tratados pela parte requerida, valida a cessão de direitos outorgada pela empresa ao seu sócio que ingressou com a presente ação rescisória e, de igual forma, não existe qualquer proibição legal nesse sentido. E, diga-se, o que a lei quis, determinou.

Ademais, na espécie, o inciso I, do art. 967 do Código de Processo Civil, em relação a legitimidade para propor ação rescisória estabelece:

Art. 967 – Tem legitimidade para propor ação rescisória.

I – quem foi parte no processo ou seu sucessor a titulo universal ou singular.

E a cessão de direitos, que é a situação contestada pela parte ré para eliminar o autor do pólo ativo da demanda ao argumento de ser parte ilegítima, segundo penso, deve ser encarada, no que couber, como um sucessor singular, isto porque, decorreu da convenção entre a sociedade, que foi autora no processo originário e o seu sócio, que é, por força daquela cessão, seu sucessor singular.

Deve ser visto que, num sentido amplo, a palavra sucessão deve ser encarada através de um ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, investindo-se, a qualquer titulo, no todo ou em parte, nos direitos e obrigações que lhe competiam.

Não verifiquei e nem mesmo a parte ré trouxe elementos jurídicos em que proíbe, no caso em apreço, o sócio, por força da cessão de direitos, ingressar com a ação em seu próprio nome e, de conseqüência, não reside como abraçar a tese apresentada de que se trata de parte ilegítima em face de que não teve anuência da mesma naquele documento. Tratam-se de direitos disponíveis que somente interessam aos que elaboraram a cessão de direitos e, neste particular, não reside no ordenamento jurídico qualquer possibilidade da seguradora intervir, como o pretendido. Portanto, reside interesse de agir do autor, não lhe tolhendo direito e legitimidade para propor a presente ação rescisória. Bem a propósito anotar que somente não detém interesse de agir na esfera jurisdicional quando a questão posta, se procedente, não lhe oportunizar qualquer direito material e moral.

Diz a doutrina que o interesse se agir ou interesse processual, ou, ainda, legitimo interesse existe quando, configurado o litígio, a providencia jurisdicional almejada tem cabimento em relação à situação concreta da lide, ‘de modo que o pedido apresentado ao Juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido ou tornado incerto’. (...) Há, assim, o interesse de agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresenta viável no plano objetivo. Interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1974, vol. 1, pag. 157/8, fonte Google)’.(sic).

No caso em apreço, como bem registra a pretensão inicial, como causa de pedir, registrou o autor que, devidamente estabilizado o processo entre a pretensão deduzida por SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A em face de ROYAL & SUNALLIANCE S/A e IRB – INSTITUTO RESSEGUROS BRASIL a ação que tramitou perante a VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER foi julgada IMPROCEDENTE. E, submetida ao CRIVO RECURSAL, a colenda 4a. Câmara Cível deste Tribunal, através do Recurso de Apelação Cível n. 95.073/2017, substituindo este a sentença por força do art. 512 do CPC/73, foi CONHECIDO E DESPROVIDO.-

Aqui não se registra a ILEGITIMIDADE ATIVA do CESSIONÁRIO e muito menos a necessidade de formação do litisconsórcio ativo necessário como tratado, de forma juridicamente equivocada, neste recurso de agravo interno prescrito no CDC para as decisões monocráticas do Relator.

Como registrado linhas acima.

Isto porque, com relação a litigiosidade da coisa existem dois marcos temporais que não podem ser desconsiderados.

(1)-O marco inicial da litigiosidade da coisa tem inicio com a citação válida, dentro do estabelecido pelo art. 240 do Código de Processo Civil.

Art. 240 – A citação válida, ainda que quando ordenada por juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

(2)-O marco final da demanda é o trânsito em julgado da decisão, o que já está consolidado. Este é o momento consagrado para delimitar, de maneira objetiva, o término da litigiosidade da coisa. Isto porque, com o transito em julgado, nada mais pode fazer dentro do processo em relação a aspectos jurídicos neles tratados, dentro do prescrito no art. 502 do Código de Processo Civil.

Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.

Em consequência, a legitimidade ativa do autor está perfeitamente identificada nos autos, uma vez que está perfeitamente identificado nos autos que o AUTOR é um dos SUCESSORES da autora originária (SÃO JUDAS TADEU S/A) que saiu perdedora daquela ação e, desta forma, dentro do estabelecido no art. 967, inciso I do Código de Processo Civil, não se tratando de coisa litigiosa, como pretende demonstrar a embargante em face de o v. acórdão objeto desta ação rescisória, já transitou em julgado.

Conforme consta do documento.

‘OBJETO – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇOES – CLÁUSULA PRIMEIRA – A CEDENTE transfere aos CESSIONÁRIOS neste ato, de forma integral, definitiva e irrevogável, os potenciais direitos e eventuais obrigações em fase de discussão judicial, decorrentes dos seguintes processos: a) – Ação de Cobrança de Indenização Securitária, autuada sob n. 1692-72.2012.811.0053, em trâmite na Comarca de Santo Antonio do LEVERGER-MT – Vara Única; b) ação de Cobrança c/c Indenização por Danos, autuado sob n. 5981-55.2010.811.0041, em trâmite no Fórum Cível da Comarca de Cuiabá-Mt, 13a, Vara Cível de Cuiabá-Mt.’ (sic).(ID-40195484). (sic).

Certo é que o CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, em que se nota o preenchimento dos requisitos estabelecidos no CC, capacidade, objeto lícito e forma não defesa em lei, foi formalizado em data de 26 de junho de 2018 e que, até então o acórdão deste Tribunal (RAC-95.073/2017), ainda não existia o trânsito em julgado. E, neste contexto, residiria em albergar a pretensão trazida neste recurso de agravo interno já que a alienação de coisa litigiosa, segundo o art. 42 do CPC/73, artigo 109 do CPC vigente não altera a legitimidade de parte o que, no caso, residiria a necessidade de a ação ser proposta pela empresa cedente SÃO JUDAS TADEU S/A.

Aqui reside situação diversa, não podendo acalentar os argumentos trazidos pela empresa agravante. Isto em razão de que, como já dito e repetido linhas acima, este litigiosidade não mais existe em face de que o v. acórdão transitou em julgado. E, sem litigiosidade, o que vale para perpetuar a legitimidade do autor é que este passou a ser cessionário, dentro da recomendação do inciso I, do art. 967, do Código de Processo Civil, transcrito linhas acima. E, portanto, qualquer decisão não atingindo a CEDENTE, não é caso de a mesma residir em conjunto com o autor no polo ativo desta demanda já que, em face de cessão, sem qualquer reserva, não mais detém qualquer interesse em relação a demanda rescisória em comento.

Portando, reside ilegitimidade ativa do autor em, na qualidade de cessionário, formalizado através do instrumento particular de cessão de direitos pela autora originária daquela ação cujo mérito foi de improcedência, bastando dar uma rápida olhada que o CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, cuja legalidade não é discutida nos autos, é o instrumento através do qual se opera a transmissão de direitos e obrigações sobre determinado ato jurídico ou sobre determinado bem.

Assim, também não condiz com os predicados jurídicos a pretensão alegada pela requerida de que o autor FERNANDO GABRIEL DE BORBON NEVES é parte ilegítima para figurar, de forma isolada, no polo ativo desta demanda. Bem a propósito. Somente não detém interesse e legitimidade quando o resultado da demanda não produzir ao autor qualquer benefício moral ou material.

Contudo, reside um aspecto peculiar que não foi tratada na inicial e muito menos decidida no despacho objeto deste recurso. É que, na ação que tramitou perante o JUIZO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER e, posteriormente, apreciado por este Tribunal através do Recurso de Apelação Cível número 95.073/2017, que teve apreciação recursal junto a 4a. Câmara Cível deste Tribunal, figurou no polo passivo além da empresa SÃO JUDAS TADEU S/A, de igual maneira, na qualidade de LITISDENUNCIADA a IRB BRASIL RESSEGUROS S/A.

Derradeiramente, o fato de o autor, de forma isolada, ter ingressado com esta ação rescisória e que, segundo o contrato, a cessão foi feita para outros sócios da empresa cedente, não é questão de ilegitimidade ativa como pretendeu o agravante. Isto porque, vige um preceito constitucional de que ninguém é obrigado a litigar e, desta forma, não está obrigado o autor pedir autorização dos demais cessionários para residir em juízo com a ação rescisória. Pode fazê-lo isoladamente. A questão, em verdade, comporta outra situação. No caso, deve ser visto sob a égide do LITISCONSORCIO FACULTATIVO e, neste contexto, o que deve ser visto é que, chamando o feito à ordem, deve ser citado os autores para, na qualidade de litisconsortes ativos, querendo, residir em Juízo.

Portando, em se tratando de ação rescisória, todos aqueles que se beneficiaram da decisão ou seus sucessores que se busca a rescisão devem fazer parte da AÇÃO RESCISORIA. Importante salientar que os réus, neste caso, são litisconsortes passivos necessários já que eventual decisão meritória de PROCEDENCIA ou IMPROCEDENCIA atingirá a todos e, desta forma, na qualidade de LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, na dicção do art. 144 do CPC/73, deve integrar a lide, na qualidade de polo passivo a IRB BRASIL RESSSEGUROS S/A.

E, por outro lado, devem ser citados os autores para, querendo, vir integrar a lide, na qualidade de LITISCONSORTE FACULTATIVO ATIVO.

Desta forma, com amparo no parágrafo único, do artigo 115 do Código de Processo Civil, sobrestando o andamento deste feito até o cumprimento desta decisão, imprescindível se apresenta determinar que o AUTOR, em emendando a inicial, coloque no polo passivo desta demanda a IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, informando onde a mesma deverá ser citada.

E, de igual forma, determino que o autor emende a inicial, anotando todos os demais cessionários bem como seus respectivos endereços para que estes, a tempo, forma, modo, possa ser citado para, querendo, na qualidade de LITISCONSORTE FACULTATIVO ATIVO, integrar esta lide.

CONCLUSÕES.

(1)- Forte nos argumentos acima, conheço do presente agravo interno mas lhe nego provimento e, por consequência, mantenho a decisão monocrática objeto deste recurso no que se refere ao DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUÍTA bem como a LEGITIMIDADE DO AUTOR para residir no polo ativo desta demanda.,

(2)- E, chamando o feito a ordem, em impulso regular, sanando o lapso quando deixei de analisar esta questão, como recomendava o art. 331 do Código de Processo Civil, incluo no polo passivo como LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO a IRB BRASIL RESSSEGUROS S/A.

(3)- Determino que a parte autora decline o nome, qualificação, endereço dos demais CESSIONARIOS para que estes manifestem seu desejo de estarem no polo ativo da demanda, sujeitando-se ao bônus se vencedores e ao ônus se vencidos.

(4) – Para tanto, determino que o AUTOR, no prazo de 30 dias úteis, cumpra as DETERMINAÇOES ACIMA, sob pena de extinção do feito, sem adentrar no seu mérito e as cominações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021